Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702858-70.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra a sentença, integrada por embargos de declaração rejeitados, que extinguiu o feito em razão da ausência de interesse processual (ID’s 47058945 e 47058951). No apelo de ID 47058953, a autora requereu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: “Requer: 1) que seja reconhecido o deferimento tácito da gratuidade para o "procedimento comum" instaurado no 1o Grau ou, então, deferida a gratuidade para o presente recurso, dada a hipossuficiência da parte recorrente”. Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 11 do CPC estabelece que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, portanto, não há que se falar em deferimento tácito de gratuidade de justiça. Além disso, não se verifica qualquer requerimento do benefício realizado antes da interposição do presente apelo. Ante o exposto, comprove a apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora